Tribunal: STF
Processo: ARE 1390512
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. REGIME DE SUBSÍDIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INTEGRAL E PROPORCIONAL. PREVISÃO EM LEI LOCAL: PRESCINDIBILIDADE. TEMAS RG Nº 30 E Nº 484. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. DETENTOR DE CARGO COMISSIONADO EQUIPARADO A AGENTE POLÍTICO. MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO CARGO, MAS COM REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO, DESDE QUE HAJA LEI AUTORIZADORA. PRECEDENTES DO STF (TEMA Nº. 484/STF). REEXAME E RECURSO CONHECIDOS EPARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público. 2. Apesar da legislação local equiparar o Assessor Executivo ao Secretário de Município em termos remuneratórios, não há falar em transformação do cargo comissionado em cargo político propriamente dito, conservando-se a natureza jurídica originária do cargo para o qual foi nomeada. 3. Na hipótese sob reexame, inexiste norma infraconstitucional específica editada pelo município demandado autorizando o pagamento das verbas postuladas pela promovente; ausente autorização legislativa específica, incabível ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e determinar o pagamento das verbas cobradas, sob pena de incorrer em nítida violação à autonomia legislativa do ente público. 4. Reexame e recurso voluntário conhecidos e providos em parte.” (e-doc. 7, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 7º, inc. VIII, e 39, §§ 3º, 4º e 8º, da Constituição da República e contrariedade ao Tema RG nº 484 (e-doc. 10). 



    4. Argumenta que “o subsídio é espécie de retribuição, prescrita aos agentes políticos/públicos expressamente referidos na Constituição” e que “a criação por lei infraconstitucional instituindo o sistema de subsídio para servidor ocupante de cargo em comissão, é totalmente inconstitucional, por ofensa ao art. 39, §§ 4º e 8º da CF/88” (e-doc. 10, p. 9).



    5. Acrescenta que “o cargo de assessor executivo não tem qualquer natureza política” e que se trata “de um cargo destinado ao assessoramento” (e-doc. 10, p. 10-11).



    6. Conclui que “o cargo em comissão ocupado pela Recorrente não pode ser remunerado por subsídio, a ela se aplicando as regras dos servidores públicos em geral, previstas no art. 7º, inciso VIII c/c art. 39, § 3º, ambos da Carta Magna” (e-doc. 10, p. 11).



    7. Requer “seja declarada a inconstitucionalidade incidental do art. 29, § 2º, Lei Municipal nº 1.296/2005, para, atribuindo interpretação conforme a Constituição Federal, impedir que o pagamento do cargo de Assessor Executivo seja realizado por meio de subsídio e condenar o ente municipal ao pagamento do 13º salário postulado (integral/2017 e proporcional/2018)” (e-doc. 10, p. 14).



    8. O Tribunal de origem, no e-doc. 15, informou o transcurso in albis do prazo para contrarrazões e entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, ante a aplicabilidade à espécie dos enunciados das Súmulas nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    9. A agravante alega que “a tese explanada é exclusivamente de direito” e que “não é necessário o reexame de fatos e prova para se compreender que um simples cargo comissionado de Assessor Executivo (...) não tem autorização constitucional para ser remunerado por subsídio” (e-doc. 17, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    10. Razão jurídica assiste ao agravante.



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A controvérsia sob reexame orbita em torno de nomeação de servidor em cargo comissionado e dos direitos dela decorrentes após ato de exoneração. 



    Da análise da documentação acostada à exordial, resta demonstrado, através das fichas financeiras (fls. 19/20), que a suplicante foi nomeada, em16/01/2017, em cargo comissionado (Assessor Executivo), com lotação do Gabinete do Prefeito, e exonerada em 19/11/2018; percebeu remuneração regularmente, inclusive férias acrescidas do terço constitucional após cumprir período aquisitivo (ano de 2017), ressalvado 13º salário, este sonegado durante todo o período trabalhado. 



    A tese do Município de Tauá, ratificada na peça recursal, é a de que o cargo comissionado ocupado pela Autora seria equiparado ao de agente político, pois a Lei Municipal nº. 1.296/2005, atribui igual hierarquia, remuneração sob a forma de subsídio, gozo das mesmas prerrogativas e honras do cargo de Secretário Municipal. 



    Ocorre que, apesar da legislação local equiparar o Assessor Executivo ao Secretário de Município em termos remuneratórios, não há falar em transformação do cargo comissionado em político propriamente dito, conservando-se a natureza jurídica originária do cargo para o qual foi nomeada. Contudo, não se pode negar que, apesar de persistir a natureza comissionada, a remuneração da servidora se dava através de subsídio, fixado em parcela única, nos moldes do §4º do art. 39 da CF/1988: 



    § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.



    Interpretando o dispositivo retro, o Supremo Tribunal Federal concluiu inexistir vedação para que o titular de subsídio perceba outras verbas pecuniárias, desde que consignados em normas constitucionais e previstos na legislação local. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 650.898/RS, em repercussão geral (Tema 484), o STF considerou, dentre outras teses, que a vedação impressa no artigo 39, §4º, Constituição Federal/1988, não alcança o décimo terceiro e o adicional de férias, interpretação sistemática aliada aos artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, §3º e ao respectivo regime de subsídio, instituído pela EC nº 19/1998.



(...)



    Ao que se colhe do voto vencedor do aludido acórdão, sedimentou-se inexistir vedação constitucional expressa à percepção do adicional de férias e do 13º salário pelos agentes políticos (ou equiparados remunerados através de subsídio) e, na mesma direção, a possibilidade de o legislador infraconstitucional definir a composição do subsídio pelas referidas verbas. Todavia, ausente autorização legislativa específica, incabível ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e determinar o pagamento das verbas cobradas, sob pena de incorrer em nítida violação à autonomia legislativa do município réu.



    A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Nesse sentido trilhou a jurisprudência do STF, naturalmente vinculando-se ao decidido no RE 650.898/RS, afiançar que, em caso de lei local autorizativa, seria lícito aos agentes políticos somar aos seus subsídios as verbas referentes ao adicional de férias e à gratificação natalina, o que não se observa na espécie.



    Na hipótese sob reexame, inexiste norma infraconstitucional específica editada pelo município demandado autorizando o pagamento das verbas postuladas pela promovente; e, ausente autorização legislativa específica, incabível ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e determinar o pagamento das verbas cobradas, sob pena de incorrer em nítida violação à autonomia legislativa do ente público. 



    Por fim, há uma última consideração a ser feita. 



    Das fichas financeiras juntadas pela parta Autora, extrai-se, também, a informação de que no mês de maio de 2018 a servidora recebeu férias acrescidas do terço constitucional referente ao período aquisitivo iniciado em 16/01/2017, data de sua nomeação.



    Se o Município concedeu o referido direito social à servidora, inexiste motivo para não fazê-lo após sua exoneração, devendo a ação ser julgada procedente apenas neste ponto, tanto para que se mantenha coerência no modo de gerir seus servidores, quanto para preservar a segurança jurídica esperada do Administrador.



    Isso posto, conheço do reexame necessário e do recurso voluntário, para dar-lhes parcial provimento, mantendo a sentença de primeiro grau apenas no que tange à condenação do Município de Tauá no pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, proporcional ao período trabalhado no ano de 2018.



    Em consequência, tendo havido resistência da municipalidade em sede recursal e parcial provimento do recurso, hei por bem redistribuir a verba sucumbencial, pois assim impõe a lei processual. Assim, considerando o teor do Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, mantenho a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da parte Ré, pois já em percentual mínimo, e fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios em desfavor da parte Autora, ficando, contudo, suspensa a exibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do §3º do art. 98 do NCPC, vez que se trata de beneficiária da justiça gratuita (fl. 27)” (e-doc. 7, p. 5-8).



    12. O Supremo Tribunal Federal, ao exame do Tema nº 30, sob a sistemática da repercussão geral, fixou o entendimento de que “a ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias” (RE nº 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/09/2009, p. 12/03/2010; grifos acrescidos). 



    13. Por sua vez, ao julgar o RE nº 650.898-RG/RS, em entendimento erigido no Tema RG nº 484, concluiu esta Corte que parcelas com periodicidade anual, tais como décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, são compatíveis com o regime de subsídio. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado paradigmático: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE . REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS . 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.”



    (RE nº 650.898-RG/RS, Rel. Min. Maro Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 1º/02/2017, p. 24/08/2017).



    14. Observe-se que, em relação aos agentes políticos, no entanto, consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que o pagamento de décimo terceiro salário, férias e terço de férias não prescinde de previsão legal. Cito, a propósito, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGENTE POLÍTICO – SUBSÍDIO – CUMULAÇÃO COM TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – PREVISÃO LEGAL. O pagamento de décimo terceiro e terço de férias a agentes políticos remunerados mediante subsídio depende de previsão legal. Precedentes: recurso extraordinário nº 1.155.649, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2018; recurso extraordinário com agravo nº 1.151.635, relator ministro Luís Roberto Barroso, veiculado no Diário da Justiça de 22 de outubro de 2018; e recurso extraordinário nº 1.165.206, relatora ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 2018.”



    (RE nº 1.285.485-AgR/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICEPREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2019, p. 27/08/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2019. AGENTE POLÍTICO. VEREADORA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS. NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL GARANTIDORA DE TAIS DIREITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 484. RE 650.898-RG. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, § 1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Inaplicável, ao caso, o Tema 484 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898-RG, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, ocasião em que, no ponto, firmou-se a seguinte tese: o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário. 3. Na hipótese dos autos, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem que entendeu pela ausência de lei municipal que preveja o direito pleiteado pela parte Recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.179.044/SP-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 26/02/2020; grifos acrescidos). 



    15.  Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o cargo em comissão assumido pela recorrente no âmbito executivo municipal, não obstante equiparar-se aos cargos políticos, para efeitos de remuneração pelo regime de subsídio, nos termos da legislação municipal de regência, não possui natureza política.



    16. Nesse passo, em se tratando de servidor ocupante de cargo em comissão — e não de cargo eletivo —, é devido o pagamento do décimo terceiro salário, integral e proporcional, ainda que o Tribunal de origem tenha consignado a inexistência de previsão legal, uma vez que “o pagamento de férias e de 13º salário é devido aos ocupantes de cargos comissionados independentemente da existência de lei” (RE nº 1.438.733/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/06/2023, p. 15/06/2023). 



    17. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao entendimento consolidado nos Temas RG nº 30 e nº 484, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 4). 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator